Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. ARTIGOS 1696 E 1698 DO CÓDIGO CIVIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Alimentos avoengos exigem, além de definição do binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade dos alimentantes, atenção ao caráter subsidiariedade e excepcionalidade da obrigação. Em outras palavras: eventual deferimento da pretensão manejada pelas agravadas dependerá de prévia comprovação de absoluta impossibilidade dos genitores de prover o sustento das filhas, tudo nos termos dos artigos1.696 e 1.698 do Código Civil. 1.1. No sentido, a Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça: “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.

2. Como bem definido na decisão agravada: “( ) os demandantes requereram o cumprimento da sentença que estipulou os alimentos em desfavor do réu, o qual tramita perante este Juízo sob o no 0703336-41.2020.8.07.0020. Em consulta aos sistemas informatizados, verifica-se que a referida ação executiva encontra-se aguardando o decurso de prazo concedido ao genitor para pagamento do débito alimentar, disso decorrendo a necessidade de se aguardar o desfecho do referido cumprimento de sentença, quando, então, será possível aferir a possibilidade de pagar alimentos do genitor e, desde modo, atender aos requisitos indispensáveis ao pensionamento dirigido aos avós, quais sejam, subsidiariedade e complementariedade, com a eventual adição à verba alimentar debitada em face do genitor, obviamente, após a análise das reais necessidades dos alimentandos".

3. Assim, não se mostra razoável sejam os avós compelidos a pagar alimentos provisórios aos netos sem que antes seja apurada a efetiva impossibilidade dos pais de provê-los. Ademais, tendo em conta a irrepetibilidade dos alimentos, mais prudente seja eventual fixação de alimentos avoengos levada a efeito ao final da instrução probatória.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.